Tribunal: TJSP
Processo: 1002033-64.2016.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Mandado de segurança – Concurso público para ingresso na Prefeitura Municipal de Paulínia – Inscrição indeferida em razão de recolhimento parcial da taxa de inscrição – Divergência do código de barras constante do boleto e do comprovante de pagamento – Ilegalidade do indeferimento – Princípio da razoabilidade – Precedente desta Corte Sentença concessiva da segurança – Desprovimento dos

Ementa:
Mandado de segurança – Concurso público para ingresso na Prefeitura Municipal de Paulínia – Inscrição indeferida em razão de recolhimento parcial da taxa de inscrição – Divergência do código de barras constante do boleto e do comprovante de pagamento – Ilegalidade do indeferimento – Princípio da razoabilidade – Precedente desta Corte Sentença concessiva da segurança – Desprovimento dos recursos.